Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DESTINATÁRIA DAS OFENSAS. IDENTIFICAÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS DOS AUTOS. ANIMUS NARRANDI ET CRITICANDI. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA QUEIXA. POSSIBILIDADE.
1. O crime de injúria está descrito no artigo 140 do Código Penal e consiste em ofender a dignidade ou o decoro; a difamação é tratada no artigo 139 e tem como núcleo a imputação de fato ofensivo à reputação, sejam falsos ou verdadeiros.
2. O Código Penal, ao descrever os crimes previstos em seus arts. 138, 139 e 140, é claro ao exigir que a conduta típica seja dirigida contra alguém. Para que ocorra crime é necessário que a ofensa se dirija contra pessoa certa e determinada.
3. Se o conjunto probatório retrata o animus narrandi et criticandi e é capaz de indicar com segurança a destinatária das ofensas, pelo próprio teor das mensagens e pelo contexto de vida do ex-casal, há justa causa para o prosseguimento do feito.
4. Recurso provido.